Tribunal: STF
Processo: RE 1525166
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo (SBCPrev) interpõe recurso extraordinário (eDoc 72) contra o acórdão (eDoc 65) proferido pela 10a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça estadual assim ementado (eDoc 65):
 
SERVIDOR MUNICIPAL - Magistério - São Bernardo do Campo - Diretor de escola - Aposentadoria especial - Possibilidade:
- Considera-se para aposentadoria especial o tempo de exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, ainda que o acesso tenha ocorrido por novo concurso público, com exoneração do cargo anterior.
Em suas razões, o SBCPrev alega, em síntese, que o cargo em análise ostenta natureza de provimento isolado e que, portanto, não compõe a carreira do magistério. Aduz que a "impetrante é uma especialista em educação, e não uma docente. A partir da ruptura com o cargo de professora, a situação se modificou completamente".
 
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso a fim de se excluir da contagem de tempo para aposentadoria especial de professor o período em que a impetrante exercera o cargo de diretora.
 
É o relatório. Decido.
 
Reputo relevantes as razões recursais.
 
Sob a minha relatoria, no RE 1.453.964 AgR-EDv/SP - na sessão de 24.10 a 4.11/2025 -, o Plenário consolidou o entendimento em sentido divergente àquele consignado no acórdão do órgão fracionário estadual.
 
O Supremo, no exame da ADI 3.772, Redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento no sentido de que “as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal”.
 
Ao apreciar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 1.039.644 (Tema 965/RG), da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal reafirmou a jurisprudência nos termos da seguinte tese:
 
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor , da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação.
 Percebe-se, assim, que o Plenário desta Corte entende que a aposentadora especial de que cuida o art. 40, § 5º, da Carta da República destina-se exclusivamente ao servidor que ocupa o cargo de professor, ainda que este desempenhe funções de direção e coordenação de unidade escolar ou orientação pedagógica no curso do seu vínculo magisterial.
 
Tal espécie de inativação, portanto, não socorre àquele servidor que rompe o vínculo com o cargo de magistério e passa a desempenhar, a partir da aprovação em concurso público, cargos estritamente de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico.
 Na hipótese dos autos, Andrea Dias Silva impetrou ação de mandado de segurança buscando assegurar o reconhecimento da natureza especial do serviço prestado como Diretora escolar, a despeito de se tratar de investidura oriunda de novo concurso.
 
O Juízo da Comarca de São Bernardo/SP concedera a ordem, havendo assegurado a aposentadoria especial da impetrante. A sentença fora mantida pela 10a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça estadual. 
 
Desse modo, não sendo o caso de professora que, esporadicamente, desempenha a função de direção ou orientação pedagógica, mas, sim, de cargo de diretora escolar própria, não cabe reconhecer como especial o período laborado nesse ofício.
 
Tal o contexto, o pronunciamento emanado do acórdão estadual diverge do entendimento consolidado pelo Plenário acerca da matéria em apreciação e, portanto, comporta reforma.
 
Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo (SBCPrev) para, reformando o acórdão recorrido, denegar a ordem.
 
Verba honorária incabível (art. 25 da Lei 12.016/2009).

Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente